Tribunal: TJES
Processo: 5009856-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5
009856-98.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO ACHILES SANT’ANA DASSIE

AGRAVADO:
GISELE CARVALHO

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
PEDIDO LIMINAR DE TUTELA POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO – POSTERGAÇÃO DO EXAME PARA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO –
INDEFERIMENTO TÁCITO -

REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA COMPROVADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de imissão na posse, entendo que o diferimento da análise do pedido liminar para após a audiência de justificação, pode ocasionar dano irreparável e de difícil reparação, motivo pelo qual deve ser considerado indeferimento tácito. Precedente do C. STJ.

2. A ação de imissão de posse tem natureza jurídica de ação petitória e pode ser conceituada como um meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse do bem. Assim, discute-se apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte contrária, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil.

3. Depreende-se da documentação colacionada no recurso e nos autos de origem, que o imóvel objeto dos autos registrado sob a Matrícula nº 10989 do Livro 2 do Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos de Guarapari foi adquirido pelo Agravante em 14/10/2022, conforme Escritura Pública de Compra e Venda averbada na referida matrícula em 19/10/2022, após a venda por meio de procedimento de leilão extrajudicial, na forma da Lei nº 9.514/97, sendo que, mesmo após notificação extrajudicial solicitando a desocupação do imóvel (Id 20886051), a Agravada não cumpriu voluntariamente.

4. Assim, a posse injusta para fins de imissão na posse não necessita ser aquela clandestina ou violenta, bastando que seja sem justo título. O caso em tela possui regramento específico, qual seja, a Lei nº 9.514/97, que estabelece em seu art. 30 as condições para o deferimento da medida liminar de imissão de posse.

5. A matrícula do imóvel identifica que, de fato, o Agravante tem domínio do bem arrematado, de modo que é preferível “o direito à imissão de posse do adquirente por compra e venda firmada com a credora fiduciária, ao qual se presume de boa-fé à permanência do devedor/fiduciante.

6. As averbações na Matrícula do Imóvel das fases do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, prima facie, observaram os ditames da Lei nº 9.514/97, constando que houve a devida intimação dos devedores fiduciários, que se recusaram a assinar a carta de intimação e não compareceram à serventia para o pagamento do débito, consubstanciando a regular constituição em mora.

7. Deve ser provido o recurso com o deferimento da medida liminar de imissão na posse, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme artigo 30 da Lei 9.514/1997.

8.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e
d
ar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009856-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO ACHILES SANT ANA DASSIE

AGRAVADO: GISELE CARVALHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
PEDIDO LIMINAR DE TUTELA POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO – POSTERGAÇÃO DO EXAME PARA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO –
INDEFERIMENTO TÁCITO -

REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA COMPROVADOS – RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de imissão na posse, entendo que o diferimento da análise do pedido liminar para após a audiência de justificação, pode ocasionar dano irreparável e de difícil reparação, motivo pelo qual deve ser considerado indeferimento tácito. Precedente do C. STJ.

2. A ação de imissão de posse tem natureza jurídica de ação petitória e pode ser conceituada como um meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse do bem. Assim, discute-se apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte contrária, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil.

3. Depreende-se da documentação colacionada no recurso e nos autos de origem, que o imóvel objeto dos autos registrado sob a Matrícula nº 10989 do Livro 2 do Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos de Guarapari foi adquirido pelo Agravante em 14/10/2022, conforme Escritura Pública de Compra e Venda averbada na referida matrícula em 19/10/2022, após a venda por meio de procedimento de leilão extrajudicial, na forma da Lei nº 9.514/97, sendo que, mesmo após notificação extrajudicial solicitando a desocupação do imóvel (Id 20886051), a Agravada não cumpriu voluntariamente.

4. Assim, a posse injusta para fins de imissão na posse não necessita ser aquela clandestina ou violenta, bastando que seja sem justo título. O caso em tela possui regramento específico, qual seja, a Lei nº 9.514/97, que estabelece em seu art. 30 as condições para o deferimento da medida liminar de imissão de posse.

5. A matrícula do imóvel identifica que, de fato, o Agravante tem domínio do bem arrematado, de modo que é preferível “o direito à imissão de posse do adquirente por compra e venda firmada com a credora fiduciária, ao qual se presume de boa-fé à permanência do devedor/fiduciante.

6. As averbações na Matrícula do Imóvel das fases do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, prima facie, observaram os ditames da Lei nº 9.514/97, constando que houve a devida intimação dos devedores fiduciários, que se recusaram a assinar a carta de intimação e não compareceram à serventia para o pagamento do débito, consubstanciando a regular constituição em mora.

7. Deve ser provido o recurso com o deferimento da medida liminar de imissão na posse, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme artigo 30 da Lei 9.514/1997.

8.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e
d
ar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5
009856-98.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO ACHILES SANT’ANA DASSIE

AGRAVADO:
GISELE CARVALHO

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o a
grav
ante
JOÃO ACHILES SANT’ANA DASSIE

pretende a reforma da
decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES nos autos da
ação de imissão na posse nº 5000440-43.2023.8.08.0021
por ele manejada em face de GISELE CARVALHO, que postergou a análise da medida liminar para após a realização de audiência de justificação,
defendendo a presença dos requisitos para a concessão liminar da
imissão

na
posse do imóvel objeto da lide.

Em prol de sua pretensão, sustenta o agravante que
adquiriu o imóvel objeto da ação através de escritura pública de compra e venda, diretamente do credor fiduciante Banco do Brasil, diante da consolidação da propriedade em favor deste, sendo tal escritura devidamente averbada na matrícula do imóvel nº 10.989, junto ao Cartório do 2º Ofício de Guarapari/ES,
motivo pelo qual,
nos termos do artigo 30, da Lei nº 9.514/97 lhe é assegurada, por força do leilão, a imissão na posse do imóvel, que deverá ser concedida liminarmente.

P
ois bem,
de início,
em se tratando de
imissão na
posse, entendo que o diferimento da análise do pedido liminar, para após a audiência de justificação, pode ocasionar dano irreparável e de difícil reparação,
motivo pelo qual cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento, eis que evidente a urgência, devendo ser considerado como indeferimento
tácito
da tutela provisória.

Em igual sentido, confira-se julgado do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015, I, DO CPC/2015.
DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

1. No que toca ao art. 1.022, II, do CPC/2015, verifico que não foram opostos Embargos Declaratórios. Perquirir, nesta via estreita, a ofensa das referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no Juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. Ao ensejo, confira-se o teor da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

2. "A decisão que trata do pedido de imissão provisória na posse do imóvel deduzido em ação de desapropriação por utilidade pública cuida de controvérsia com natureza de tutela provisória, a desafiar o recurso de agravo de instrumento, com apoio no art. 1.015, inciso I, do CPC/2015" (AREsp 1.389.967/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/3/2019).

3. Alegada a urgência para a imissão na posse e sendo proferida decisão postergando a medida requerida, há evidente indeferimento que pode ser discutido por Agravo de Instrumento, nos moldes do art. 1.015, I, do CPC/2015
.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.767.313/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 18/6/2019.)

A
nalisando
detidamente

os autos,
concluo que

não há elementos que modifiquem a
s conclusões exaradas por ocasião do deferimento
da antecipação de tutela
recursal.

Isso porque, a
ação de imissão de posse
tem natureza jurídica de ação petitória e pode ser conceituada como um meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse do bem. Assim, discute-se apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte contrária, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil:

Art. 1.228.
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Na hipótese, depreende-se da documentação colacionada no recurso e nos autos de origem, que o imóvel objeto dos autos registrado sob a Matrícula nº 10989 do Livro 2 do Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos de Guarapari (Id 20886048 dos autos de origem), foi adquirido pelo Agravante em 14/10/2022, conforme Escritura Pública de Compra e Venda averbada na referida matrícula em 19/10/2022 (Id 20886046 dos autos de origem), após a venda por meio de procedimento de leilão extrajudicial, na forma da Lei nº 9.514/97.

Consta nos autos de origem, ainda, que, mesmo após notificação extrajudicial solicitando a desocupação do imóvel (Id 20886051), a Agravada não cumpriu voluntariamente.

Assim sendo, a posse injusta para fins de imissão na posse não necessita ser aquela clandestina ou violenta, bastando que seja sem justo título. O caso em tela possui regramento específico, qual seja, a Lei nº 9.514/97, que estabelece em seu art. 30 as condições para o deferimento da medida liminar de imissão de posse,
in verbis
:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Nesses termos, a matrícula do imóvel identifica que, de fato, o Agravante tem domínio do bem arrematado, de modo que é preferível “
o direito à imissão de posse do adquirente por compra e venda firmada com a credora fiduciária, ao qual se presume de boa-fé à permanência do devedor/fiduciante
” (TJ-RS - AI: 70077004075 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 10/05/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2018).

Importa salientar que as averbações na Matrícula do Imóvel das fases do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade,
prima facie
, observaram os ditames da
Lei nº 9.514/97,
constando que houve a devida intimação dos devedores fiduciários, que se
recusaram
a assinar a carta de intimação e não compareceram à serventia para o pagamento do débito,
consubstanciando a regular constituição em mora
.

Outrossim, em consulta ao sistema processual Pje, verifiquei a existência de ação ordinária com pedido de tutela de urgência manejada pela ora agravada em face do Banco do Brasil questionando a regularidade do procedimento, em especial, da notificação (alegando que não foi intimada), porém, até a presente data, não houve concessão de tutela provisória de urgência.

Desta feita, a discussão no outro feito não gera prejudicialidade externa em relação aos autos de origem, notadamente porque a discussão na ação anulatória não pode interferir nos legítimos direitos do terceiro de boa-fé, de modo que, por ora, o bem deve ser destinado ao adquirente, nos termos da previsão legal.

No mesmo sentido, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse.
2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. 3. No âmbito estreito do Recurso Especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AgInt-AREsp 961.360; Proc. 2016/0196509-0; SP; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Lázaro Guimarães; DJE 13/11/2017)

Portanto, deve ser provido o recurso com o deferimento da medida liminar de imissão na posse, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme artigo 30 da Lei 9.514/1997.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para conceder a liminar de imissão de posse, determinando prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel “Lote de Terreno de nº 42 da Quadra nº 81, integrante do Loteamento denominado Bairro Nova Praia do Morro, Rua Serra Negra, nº 118, Muquiçaba, Guarapari-ES, registrado na Matrícula nº 10989 do Livro nº 2 do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis e Anexos de Guarapari, a teor do artigo 30 da Lei 9.514/1997.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 07/02/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões